Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE BEM DE CONSUMO DURÁVEL – CONTRATAÇÃO DE GARANTIA ESTENDIDA – DEFEITO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA – VÍCIO CONSTATADO ANTES DA VIGÊNCIA DA GARANTIA ESTENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora relata que em 13/12/2018 adquiriu junto à Via Varejo uma máquina de lavar Brastemp pelo valor de R$ 4.107,06, ocasião em que contratou a garantia estendida para o bem com a recorrente.
2. Narrou também que “logo após o primeiro uso” o produto apresentou defeito, pois não enchia o tanque completamente, sendo que quando a água atingia metade da sua capacidade começava o escoamento; além de não centrifugar e o botão de “ligar/desligar” não funcionar. Dirigiu-se à loja ré e relatou o ocorrido, quando lhe afirmaram que um técnico iria fazer uma vistoria. Como tal não ocorreu, voltou ao estabelecimento comercial novamente, somente após o que o técnico compareceu à sua residência.
3. Por fim, alegou que ao final da vistoria o técnico lhe afirmou não haver problema com o produto, razão porque a máquina continuou a apresentar o defeito. Cansada de idas e vindas à loja, sem a solução do impasse, ajuizou esta ação em que pede a troca do produto por outro em perfeito estado ou a devolução do preço pago.
4. A sentença julgou procedente o pedido e condenou solidariamente as rés ao ressarcimento de R$ 4.107,06.
5. Merece parcial reparo a sentença. Senão, vejamos.
6. Conforme o Bilhete de Seguro de Garantia Estendida Original (ID Num. 24452851 – Pág. 7), o produto estaria sob a garantia dada pelo fabricante no período de 13/12/2018 a 12/12/2019, vigorando a garantia estendida a partir de 13/12/2019 até 12/12/2022. De se ver, portanto, que o vício do produto apareceu ainda quando vigente a garantia do fabricante, motivo pelo qual não há como se pretender a indenização preconizada pelo seguro estendido simplesmente porque este ainda não estava vigorando.
7. Nesse cenário, não há como julgar procedente o pedido em relação à recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e jugar improcedente o pedido com relação a Zurich Minas Brasil Seguros S/A. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários, dada a ausência de recorrente vencido.